Tribunal: TJDFT
Processo: 0720579-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. NÃO PODE CONSTITUIR ÓBICE À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURAÇÃO.
1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso ao Judiciário daqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e se sua família.
2. Na hipótese, o fato de a agravante residir em área nobre e ser representada por advogado particular, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, portanto, é devida a gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.